Tribunal: TJMT
Processo: 0002966-49.2011.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002966-49.2011.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE TIAGO - CPF: 176.609.809-63 (APELADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – PROVIMENTO N.º 13/2013-CGJ – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO – GARANTIA DO ACESSO AO JUDICIÁRIO – INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECURSO PROVIDO.

Não se mostra correta a decisão que decreta, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, sob pena de impedir o acesso à Justiça.

O art.
141
do
Código Tributário Nacional
não autoriza, ao contrário, impõe, "sob pena de responsabilidade funcional", sejam os débitos tributários formalizados e exigidos, independentemente do seu valor.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Município de Alta Floresta
, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
nº. 0002966-49.2011.811.0007, proposta contra
Joaquim Felipe Tiago
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da falta de interesse de agir, devido ao baixo valor do crédito executado (Id.5959966).

A Fazenda Pública Municipal, em suas razões recursais, sustenta que a extinção das execuções fiscais em trâmite causará sérios transtornos à Administração Pública, que já possui os cofres públicos combalidos, com a diminuição brusca da sua arrecadação.

Esclarece que, no intuito de reduzir o congestionamento do Poder Judiciário, a Corregedoria-Geral de Justiça determinou o Provimento nº 13/2013, que determina o arquivamento provisório das execuções fiscais com valor inferior a R$ 1.127,25 (mil cento e vinte e sete reais vinte e cinco centavos) equivalentes a 15 UPF/MT, o que não implica em sua extinção, mas, apenas, ao arquivamento provisório.

Aduz que, como a lei que possibilitou o protesto da Certidão de Dívida Ativa entrou em vigor somente em 28-12-2012, as ações de execução fiscal ajuizadas antes desta data não podem ser prejudicadas, com a extinção sem o julgamento do mérito, posto que, no momento de sua propositura, o protesto da CDA não era previsto em lei.

Diante de tais argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação no Juízo a quo. (Id.5959967)

O Apelado, citado por edital, apresentou contrarrazões ao recurso, pela Defensoria Pública (Id. 5959999).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Alta Floresta
para reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
nº. 0002966-49.2011.811.0007, proposta contra
Joaquim Felipe Tiago
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da falta de interesse de agir, devido ao baixo valor do crédito executado.

O recurso comporta provimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a Fazenda Pública Municipal ajuizou a Ação de Execução Fiscal em 03/05/2011 (Id.5959862), visando ao recebimento do crédito no valor de R$ 837,68 (oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos) devidamente lançado, consoante certidão de dívida ativa que instruiu a petição inicial (ID.5959911), referente ao não pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano.

Por determinação do Juiz singular (Id.5959965), fora realizada a remessa dos autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, em cumprimento ao Provimento nº. 13/2013-CGJ/MT.

Posteriormente, os autos foram conclusos à Juíza de Direito, que, em 31/07/2014, extinguiu a execução fiscal, por entender que não há, na hipótese em exame, interesse processual em prover a execução do crédito, uma vez que o valor da dívida é insignificante, por ser mais dispendioso o seu processamento que a sua cobrança. (Id.5959966)

O Apelante aduz que o Juízo a quo não poderia extinguir o processo sem julgamento do mérito, em razão da falta de interesse de agir, por ser o valor executado inferior a 15 UPF, haja vista que o Provimento nº 13/2013-CGJ/MT, em seu artigo 1º, dispõe sobre o arquivamento do executivo, quando se referir a valor insignificante, irrisório.

Veja-se:

Art. 1º. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso – UPF-MT.

§ 1º. O arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.

§ 2º. O desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a execução.

Após detida análise dos autos em comento, observa-se que não há sustentação legal que ampare a extinção da execução fiscal, ao argumento de que os valores executados são irrisórios.

O artigo
5º
,
XXXV
, da
Constituição Federal
, determina:

A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. O acesso ao Poder Judiciário é garantia constitucional.

Deste modo, não se pode considerar ínfimo ou irrisório o valor econômico em discussão, a fim de extinguir o processo por ausência de interesse processual.

Sobre o tema, colaciono aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR.

1. "Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de

outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da

ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da

cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as

despesas da execução, porquanto o crédito tributário

regularmente lançado é indisponível (art.
141
, do
CTN
),

somente podendo ser remido à vista de lei expressa do

próprio ente tributante
(art.
150
,
§ 6º
, da
CF
e art.
172
, do
CTN
)" (REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008).m 2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância a quo, a fim de prosseguir na Execução Fiscal”
(STJ Segunda Turma REsp nº 1.228.616/PE rel. Min. Mauro Campbell Marques j. 15/02/2011
). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – BAIXO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIA DO ACESSO AO JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO.

A extinção da execução fiscal, em razão do baixo valor econômico, não encontra sustentação legal. Essa é a interpretação do art. 5º, XXXV, da CRF/88, segundo o qual nenhuma lei excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. (Ap 152786/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – PROVIMENTO N.º 13/2013-CGJ - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.O artigo
156
do
CTN
, não prevê a extinção do crédito tributário em razão do seu valor. O artigo
2º
,
§ 1º
, da Lei n.º
6.830
/80, que dispõe sobre a cobrança judicial de dívida ativa da Fazenda Pública, não limita, em qualquer momento, a cobrança de crédito de um valor mínimo, para viabilizar a execução fiscal; pelo contrário, encontra-se a expressão “qualquer valor”.

Descabe, portanto, negar a tutela jurisdicional requerida porque prevista em lei, cumprindo somente ao Exequente, no caso, a Fazenda Pública Municipal, a aferição da conveniência e oportunidade da propositura e do prosseguimento da execução fiscal.

Consequência da autonomia político-administrativa e financeira dos entes da Federação Brasileira, conforme preceitua o artigo
18
, caput, da
CRFB
. A
Constituição
da República determina, ainda, em seu artigo
30
, inciso
III
, a competência exclusiva dos municípios para instituir e arrecadar seus tributos.

O crédito tributário regularmente constituído, não pode ser modificado ou extinto, nem sua exigibilidade suspensa ou excluída, sem a devida previsão legal.
(Ap 62975/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – ARQUIVAMENTO DO FEITO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.

1 - Não se mostra correta a decisão que, em razão do baixo valor da dívida, determina o arquivamento da Execução Fiscal, sem baixa na distribuição. Tal medida não tem previsão na Lei de Execuções Fiscais, ao estabelecer valor mínimo para a cobrança judicial de crédito inscrito em dívida ativa.

2 - Não pode o Poder Judiciário obstar o direito do Município de executar seu crédito, ainda que de pequeno valor, sob pena de impedir o acesso à Justiça.

3- Apelo provido. (
Ap, 22346/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 12/09/2014).

Ademais, em se tratando de crédito tributário, tem a Fazenda Pública o poder-dever de cobrá-lo independentemente do seu valor, não podendo assim subsistir a sentença proferida que extinguiu o feito, sob o fundamento de que a quantia executada é insignificante, irrisória, porquanto o art.
141
do
Código Tributário Nacional
não autoriza, ao contrário, impõe, "sob pena de responsabilidade funcional", sejam os débitos tributários formalizados e exigidos, independentemente do seu valor.

Desse modo, o caráter irrisório das execuções fiscais não é causa determinante de sua extinção sem resolução de mérito, pois negar ao Estado a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor viola o direito de acesso à justiça.

Assim sendo, não há como negar que a sentença proferida pelo Juízo a quo está em confronto com normas legais aplicáveis ao caso concreto, principalmente com a
Constituição Federal
de 1988, em seu artigo
5º
,
XXXV
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020